Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705596-29.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DESPACHO SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aponta a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, sustentando que o trecho da ementa colacionada na decisão recorrida demonstra que a entidade mencionada é diversa da recorrente. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, de natureza constitucional e, portanto, deve ser afastado o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de ID 54997720 de juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes, passando a figurar como procuradora do agravante a advogada CAROLINE MARIA VIEIRA LACERDA (OAB/DF 42.238). Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo os nomes dos peticionantes, bem como, cadastrando a nova causídica para futuras publicações. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018